Tribunal: TJSP
Processo: 2279299-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de improcedência de impugnação de crédito apresentada pela credora. Agravo de instrumento.

Agravante que promove ação de cobrança para condenação da recuperanda ao pagamento de quantia em dinheiro ilíquida. Demanda onde haverá ampla cognição da matéria, apurando-se o "an" e o "quantum debeatur". Incidência do § 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005, tendo

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de improcedência de impugnação de crédito apresentada pela credora. Agravo de instrumento.

Agravante que promove ação de cobrança para condenação da recuperanda ao pagamento de quantia em dinheiro ilíquida. Demanda onde haverá ampla cognição da matéria, apurando-se o "an" e o "quantum debeatur". Incidência do § 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005, tendo prosseguimento no cível tal ação, em exceção à regra do "caput" do dispositivo, que determina a suspensão de ações e execuções contra o empresário devedor. Descabimento de demanda incidental (habilitação ou impugnação de crédito), no bojo da recuperação, acerca dos mesmos temas. Possibilidade tão só de reserva, pelo juízo recuperacional, mas por determinação do juízo cível perante o qual se processa a ação, de quantia em garantia do crédito a ser apurado e quantificado (§ 3o do mesmo dispositivo). Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Jurisprudência do STJ e deste TJSP.

Prevalência da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com observação de que o caso era de carência de ação, não de improcedência.